Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-04.2024.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000471-04.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GREZIELI APARECIDA SENEM - CPF: 016.871.501-50 (EMBARGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), GREZIELI APARECIDA SENEM - CPF: 016.871.501-50 (EMBARGANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de Grezeli Aparecida Senem, julgando improcedente a Ação Civil Pública por dano ambiental. O embargante aponta contradição no acórdão, especificamente quanto à expressão "reforma parcial da sentença", utilizada na fundamentação, quando o dispositivo do voto determinou a improcedência total da ação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em esclarecer e corrigir eventual contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, especificamente quanto à expressão "reforma parcial da sentença" que não reflete a improcedência integral da Ação Civil Pública.

III. Razões de decidir
3. Assiste razão ao embargante, pois há uma contradição entre a fundamentação, que utilizou a expressão "reforma parcial da sentença", e o dispositivo que determinou a improcedência total da ação, afastando todas as condenações impostas na sentença de primeiro grau.
4. A correção da contradição visa sanar dúvidas quanto à extensão da reforma operada pelo acórdão, essencial para a clareza e precisão do julgado, conforme os princípios do art. 489, § 1º, do CPC.
5. Ao analisar o acórdão, verifica-se que o raciocínio jurídico desenvolvido levou à conclusão de que todas as condenações deveriam ser afastadas, sendo necessária a retificação da expressão impugnada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada, retificando a expressão "reforma parcial da sentença" para "reforma integral da sentença", mantendo-se inalterado o dispositivo que julgou improcedente a Ação Civil Pública.

Tese de julgamento:
"1. A expressão 'reforma parcial da sentença' é equivocada quando a improcedência total da ação foi decretada, sendo necessária sua retificação para 'reforma integral da sentença'."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por GREZIELI APARECIDA SENEM e negou provimento ao recurso do Ministério Público, julgando improcedente a Ação Civil Pública por dano ambiental.

O embargante alega a existência de contradição e erro material no acórdão, especificamente no trecho que menciona "reforma parcial da sentença", quando o dispositivo do voto determinou a improcedência total da ação civil pública.

Sustenta que tal incongruência configura vício de contradição interna, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, comprometendo a clareza, coerência e segurança jurídica do julgado, especialmente quanto à exata extensão da reforma operada e seus efeitos para eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, sanando os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas, especialmente a expedição de ofício à SEMA/MT para verificar o andamento do processo administrativo.

Sem muitas elucubrações, assiste razão ao embargante.

Isto porque,
ao examinar o acórdão embargado, verifica-se que na fundamentação consta a seguinte passagem:

"Assim, entendo ser de rigor a reforma parcial da sentença para afastar a obrigação de apresentação e execução do PRADA, bem como cancelar a condenação ao pagamento da indenização alternativa por danos materiais. Isso porque a recuperação do dano já vem sendo realizada em consonância com o que foi ajustado na esfera da transação penal, tendo por base o princípio da reparação integral, com enfoque restaurativo e consensual, cada vez mais valorizado na seara ambiental."

No entanto, o dispositivo do acórdão determinou:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo manejado por GREZIELI APARECIDA SENEM, razão pela qual julgo improcedente a Ação Civil Pública, nos termos do art. 487, I, do CPC, afastando as condenações outrora impostas. Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação supra."

Há, portanto, uma contradição entre a expressão "reforma parcial da sentença" utilizada na fundamentação e o dispositivo que determinou a improcedência total da ação civil pública, afastando todas as condenações impostas na sentença de primeiro grau.

A contradição apontada, embora possa parecer um mero erro material, tem potencial para gerar dúvidas quanto à extensão da reforma operada pelo acórdão, especialmente para fins de interposição de recursos excepcionais. A clareza e a precisão são elementos essenciais das decisões judiciais, conforme preconiza o art. 489, § 1º, do CPC, sendo necessário sanar o vício apontado.

Analisando o inteiro teor do acórdão, verifica-se que a fundamentação desenvolvida conduziu à conclusão de que todas as condenações impostas na sentença deveriam ser afastadas, em razão: (i) da condição da requerida como agricultora familiar em regime de subsistência; (ii) da existência de composição civil dos danos no âmbito do TCO nº 1002609-75.2023.8.11.0025, sem ressalvas quanto à abrangência da reparação; (iii) da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR); e (iv) da possibilidade de regeneração natural da área, conforme indicado pela própria SEMA/MT.

Portanto, a expressão "reforma parcial da sentença" utilizada na fundamentação não se coaduna com o raciocínio jurídico desenvolvido no acórdão e com o dispositivo que determinou a improcedência total da ação civil pública, configurando contradição que merece ser sanada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para sanar a contradição apontada, retificando a expressão "reforma parcial da sentença" constante da fundamentação do acórdão para "reforma integral da sentença", mantendo-se inalterado o dispositivo que julgou improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025